Tribunal: TJDFT
Processo: 0730258-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730258-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: FABIULA ALVES BEZERRA APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, FABIULA ALVES BEZERRA D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora